Tribunal: TJPA
Processo: 0818272-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818272-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a previsão contida no inciso II, do art. 3º, da Lei Kandir, exclui da incidência do ICMS não apenas as operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, dentre estas o transporte interestadual, como no caso dos autos.

2. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto condutor.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0818272-22.2017.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
NAVPORT NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA. EPP

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
NAVPORT NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA. EPP.
, contra sentença proferido pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que, em autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência concedida no ID Num. 2545527 e julgo procedente o pedido formulado para reconhecer e declarar a nulidade da cobrança consubstanciada no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 662017510000018-0 (Termo de Apreensão e Depósito sob o nº 662016390000126-9), nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 85 § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Nos termos do art. 496, § 4º, I do CPC, a presente sentença não se encontra sujeita a reexame necessário.

P.R.I. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.(...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
ajuizou o presente recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 8490118), discorrendo, em suma, que a pretensão da apelada em ver as operações internas contempladas com o que ela chama de isenção, parte necessariamente de uma interpretação ampliativa do texto constitucional e da LC 87/96, que não contemplam literalmente esses serviços de transporte.

Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

No ID n. 8490125,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8625146)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a declaração da nulidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 662017510000018-0 (Termo de Apreensão e Depósito sob o nº 662016390000126-9), referente a cobrança de ICMS sobre transporte de mercadoria destinada ao exterior.

Como cediço, no que diz respeito ao ICMS, o art. 155, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal, confere imunidade tributária às operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (...)”

Outrossim, o inciso XII, alínea “e”, do art. 155, da CF, dispõe que caberá à Lei Complementar regulamentar outros casos que não sofrerão a incidência do imposto,
verbis
:

Art. 155. (...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a".

Seguindo este raciocínio, com o fito de regulamentação da alínea “e”, do inciso XII, do art. 155, da CF, fora editada a Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, a qual em seu art. 3º, inciso II, assim dispõe:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;”

Já o parágrafo único, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 87/1996 - Lei Kandir, equipara às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa e a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. Senão vejamos:

“Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.”

Sobre a matéria analisada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a previsão contida no inciso II, do art. 3º, da Lei Kandir, exclui da incidência do ICMS não apenas as operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, dentre estas o transporte interestadual.

Vejamos a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, acerca do tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEPENDERIA DA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 155, § 2o. X, A, DA CF/1988). NO QUE REMANESCE NO PLANO INFRACONSTITUCIONAL, O JULGADO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Da leitura do acórdão recorrido observa-se que as conclusões do julgado, quanto à incidência de ICMS sobre operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, levaram em consideração o teor do texto constitucional (art. 155, § 2o., X, a da CF), de sorte que sua revisão, no ponto, é tarefa defesa nesta Corte. A propósito:

AgRg no AREsp. 316.882/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

2. Outrossim, no âmbito infraconstitucional, constata-se que, ao conferir interpretação ao art. 3o., II da LC 87/1996, o Tribunal de origem atuou em conformidade com a orientação que se extrai da jurisprudência desta Corte, de que a isenção prevista no art. 3o., II da LC 87/1996 não seria exclusiva das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte interestadual.

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 578.962/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996.

DIREITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, pois o Eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, asseverou que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, como o transporte interestadual.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

Diante da fundamentação suso delineada, não há o que se falar em reforma da sentença combatida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença
a quo
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/03/2024